Tribunal: STF
Processo: Rcl 56165
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de o acórdão proferido pelo Órgão Especial nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2283614-50.2021.8.26.0000 do Tribunal de Justiça de São Paulo, que teria afrontado o decidido por esta Corte nas ADIs 4.876, 5.111 e 3.636.



    Informa-se que “a reclamante é terceira interessada no deslinde da ação direta de inconstitucionalidade em questão pois, foi integrada no Regime Próprio de Previdência Privada (RPPS) no Instituto de Previdência do Município de Suzano - IPMS, em 01/03/2016 e é albergada pela regra do art.19 da ADCT, contribuiu para o IPMS por mais de 06 anos consecutivos, e JÁ SE ENCONTRA APOSENTADA DESDE 28 DE SETEMBRO DE 2021“ (eDoc1, p.12).



    Na origem, foi proposta Ação Direta de Inconstitucionalidade pelante o TJSP, em face “do art. 4º da Lei Municipal nº 4.391/10 e artigos 1º, 2º, 12, caput e a expressão “o silêncio do interessado importará na migração automática ao novo regime previdenciário” contida no paragrafo único da Lei Municipal nº 4.948/16.”(eDoc1, p.2) Eis a ementa do acórdão reclamado (Doc13, p.2):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Suzano. Art. 4º da Lei nº 4.391/10. Transposição de regime celetista em estatutário. Servidores aprovados em concurso público. Vício ausente. Ausente afronta à exigência constitucional da prévia aprovação em concurso público. Precedentes do STF e deste C. Órgão Especial. Inconstitucionalidade inocorrente. Arts. 1º, 2º, 12, “caput” e a expressão “o silêncio do interessado importará na migração automática ao novo regime previdenciário” contida no parágrafo único, da Lei nº 4.948/16. Servidores estáveis por força do art. 19 do ADCT da CF. Descabida a alteração de regime pretendida. Violação ao princípio do concurso público para o acesso de cargos de provimento efetivo. Afronta aos arts. 111, 115, inciso II, 124 e 127 da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes. Inconstitucionalidade verificada. Efeitos ex tunc, observada a não repetição dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores temporários. Ação parcialmente procedente “



    Argumenta-se que o acórdão do TJSP desafia o entendimento firmado no STF em diversos processos de controle concentrado, que garante aos aposentados e àqueles que já tenham adquirido direito à aposentadoria até a data do julgamento, principalmente os albergados pela regra do art. 19 do ADCT, o direito à manutenção da aposentadoria das regras então vigentes nesses momentos.



    Alega-se, ainda, que a aplicação do efeito ex tunc, é contrária ao efeito ex nunc determinado nas ações paradigmas.



    Requer a concessão da gratuidade de Justiça. Liminarmente, a suspensão dos ”efeitos do Acórdão proferido nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2283614-50.2021.8.26.0000, no que se refere ao efeito ex tunc, para que seja dado efeito ex nunc conforme precedentes nas ADIs 4.876, 5.111 e 3.636, resguardado o direito AOS SERVIDORES QUE JÁ ESTEJAM APOSENTADOS E AQUELES QUE, ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DO JULGAMENTO, TENHAM PREENCHIDO OS REQUISITOS “ e, no mérito, a confirmação da liminar.



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido: 



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl 48580 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 21-03-2022 PUBLIC 22-03-2022).” 



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, verifica-se a ausência da imperativa aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante. 



    Na espécie, depreende-se que a ADI 3.636 discute Lei do estado do Amazonas que realizou a modificação do regime dos servidores do Instituto de Medicina Tropical de Manaus para o regime estatutário (eDoc 14).



    Já a ADI 4.876 foi interposta em faze de artigo da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais, que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. (eDoc 15)



    A ADI 5.111 desafiava legislação estado de Roraima que tratava de regras para a aposentadoria de servidores daquela unidade da Federação (eDoc 16).



    Nessas oportunidades, conforme demonstrado, nada foi decidido acerca da aplicação da legislação municipal a servidor celetista ou estatutário do Município ora reclamante. 



    Assim, concedo os benefícios da Justiça Gratuita. Porém, constatada a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e as decisões desta Corte supostamente vulneradas, requisito imprescindível ao cabimento da presente reclamação, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicado, consequentemente, o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente